Tribunal: TJSP
Processo: 2063889-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2063889-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante JEFFERSON
GARCIA e Paciente ADEMIR PEDRO HOMEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam em definitivo a ordem, para deferir liberdade provisória ao paciente sob
as seguintes condições: a) comparecimento mensal em Juízo, para informar e
justificar suas atividades; b) não mudar de residência ou dela se ausentar por mais
de um dia, salvo prévia autorização judicial; e c) suspensão da habilitação ou
permissão para dirigir, ou do direito de obtê-las, na forma do artigo 294 do Código de
Trânsito Brasileiro. Alvará de soltura expedido e cumprido em primeiro grau,
aguardando assinatura de termo de compromisso de liberdade provisória pelo
paciente (consultas e-SAJ e INTINFO, ambas do TJSP). v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063889-93.2020.8.26.0000 -Voto no 25.938
2
Habeas Corpus Criminal no 2063889-93.2020.8.26.0000
Impetrante: Jefferson Garcia
Paciente: Ademir Pedro Homem
Comarca: Hortolândia
Voto no 25.938
Vistos.
O Advogado JEFFERSON GARCIA impetra a
presente ordem de Habeas Corpus em prol de ADEMIR PEDRO
HOMEM, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da
2a
Vara
Judicial
de
Hortolândia
(processo
no
1500178-66.2020.8.26.0229).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e
está sendo processado por incurso em dois crimes de homicídio doloso,
simples, sendo um consumado e o outro, tentado, bem como no crime
de embriaguez ao volante, estando atualmente em cumprimento de
prisão preventiva.
Sustenta o combativo impetrante, em síntese,
não haver prova de que se trata de um crime doloso, devendo ser
discutida apenas a culpa do paciente pelo evento.
Argumenta,
ainda,
estarem
ausentes
os
requisitos da prisão preventiva, o que propicia ao paciente permanecer
em liberdade durante a persecução.
Pede, enfim, a imediata libertação de seu
assistido.
A liminar foi deferida para conceder a liberdade
provisória ao paciente, mediante condições fixadas na decisão (fls.
180/181).
Vieram as informações (fls. 185/187), assim
como parecer Ministerial alvitrando a concessão da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063889-93.2020.8.26.0000 -Voto no 25.938
3
190/192).
É o breve relatório.
Não é a hora nem o lugar para se discutir o dolo.
Por primeiro, a denúncia mal acabou de ser recebida. Ao depois, o
remédio heroico não se presta a essa tarefa, salvo se houver acusação
absurda ou desproporcional, o que não é o caso dos autos.
Por outro lado, sem ignorar a relevância penal
da conduta, tem-se desnecessária a prisão.
Com
efeito,
o
paciente
ostenta
condições
pessoais que favorecem a liberdade provisória, além de não ter
cometido qualquer outra conduta que possa caracterizar um dos
requisitos da prisão preventiva.
Posto isto, confirmo a liminar e concedo em
definitivo a ordem, para deferir liberdade provisória ao paciente sob
as seguintes condições: a) comparecimento mensal em Juízo, para
informar e justificar suas atividades; b) não mudar de residência ou
dela se ausentar por mais de um dia, salvo prévia autorização judicial; e
c) suspensão da habilitação ou permissão para dirigir, ou do direito de
obtê-las, na forma do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro.
Alvará de soltura expedido e cumprido em
primeiro grau, aguardando assinatura de termo de compromisso de
liberdade provisória pelo paciente (consultas e-SAJ e INTINFO, ambas
do TJSP). o, pelo meu voto
IVO DE ALMEIDA
Relator